Tribunal: TJDFT
Processo: 0704696-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704696-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO DA SILVA SANTOS, LAURA RIBEIRO HENRIQUES AGRAVADO: ANDREIA CRISTINA ROSA COSTA, THIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA DESPACHO Compulsando os autos, verifico não haver instrumento procuratório válido outorgando poderes à advogada subscritora do agravo de instrumento de id. 32706531, Dra. RAQUEL CRISTINE PEREIRA RIBEIRO, inscrita na OAB/MG 162.823. Desse modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize o vício apontado, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora